Tribunal: TJMT
Processo: 1041755-92.2023.8.11.0003
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1041755-92.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LEANDRO ALVES DE ALMEIDA - CPF: 042.544.031-19 (RECORRIDO), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA. ÔNUS DO CREDOR.

DOCUMENTOS UNILATERAIS. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE OUTRAS EVIDÊNCIAS DA RELAÇÃO JURÍDICA. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA.
INSCRIÇÃO OU MANUTENÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. TERMO INICIAL DOS JUROS DE
MORA. ILÍCITO EXTRACONTRATUAL. INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
É do
credor
o
ônus
de
comprovar

a

origem
do
seu

crédito

não

reconhecido

pelo

devedor
.

A

apresentação
de
documentos

unilaterais
e
apócrifos
,
impugnados

especificamente e desacompanhados de outros elementos que evidenciem

os

fatos
que se
pretende

demonstrar
, é
insuficiente

como

prova
da
suposta

relação

contratual

suscitada
pela
parte

reclamada
,
tornando
a
cobrança

indevida
e
caracterizando

conduta

ilícita
.

2.
A inscrição ou manutenção indevida em cadastro restritivo de crédito gera dano moral
in
re

ipsa
. Precedentes do STJ
(STJ
AgInt
no
AREsp
1345520/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2019,
DJe
21/11/2019).

A negat
ivação questionada era a única registrada sobre os dados do consumidor e gera dano moral.

3.
O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano,
satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013).
Tendo como base esses critérios, especialm
ente o valor do restritivo (R$ 117,57) e a inexistência de outros registros, a indenização arbitrada na sentença em
R$ 5.000,00
é razoável e suficiente para a compensação do dano moral e não merece reforma.

4
.
O termo inicial dos juros de mora na indenização por dano moral depende da natureza da ilicitude (contratual ou extracontratual). Sendo o ilícito de natureza extracontratual, o valor do dano moral deve ser atualizado com juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ)
.

5.
A litigância de má-fé se caracteriza pela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC
(STJ
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017,
DJe
22/02/2017).Não havendo nenhuma das hipóteses tipificadas e o intuito doloso
de alterar a verdade dos fatos
, não há caracterização da litigância de má-fé
.

6.
Recurso conhecido e
não provido
.

7.
Custas processuais e honorários advocatícios, pela parte recorrente (art. 55 da Lei no 9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1041755-92.2023
.8.11.0003

Origem
:
2o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente
:
ITAÚ UNIBANCO S.A.

Recorrido
:
LEANDRO ALVES DE ALMEIDA

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

LEANDRO ALVES DE ALMEIDA
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face de ITAÚ UNIBANCO S.A.

O
juízo
singular
proferiu

sentença
e
concluiu
que

não

foi

evidenciada
a regular
contratação
dos
serviços
,
sendo

indevida
a
negativação

realizada
pela
instituição

financeira
.
Julgou

parcialmente

procedente
a
ação
para
declarar

a

inex
istência
do
débito
no valor de R$ 117,57,
bem

como

condenar
a
parte

recorrente

ao

pagamento
de R$ 5.000,00, a
título
de
danos

morais
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
,
sustentando
que: a)
houve
a regular
contratação
dos
serviços
,
sendo

devida
a
cobrança
e
negativação
do
débito
; b)
não

houve

dano
moral
sofrido
; c) o
quantum

indenizatório

fixado
se
mostra

excessivo
; e d) o
termo

inicial
dos
juros
de mora do
dano
moral
deve

ocorrer
a
partir
de
seu

arbitramento
.
Requereu
a
reforma
da
sentença
para
julgar

improcedentes

os

pedidos
da
inicial
.

As
contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
, tendo a
parte

recorrida
,
ainda
,
alegado

a

existência
de
litigância
de
má-fé
da
parte

re
corrente
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Origem
da
dívida
.

É do
credor o ônus de provar a higidez do seu

crédito
, para
legitimar
as
ações

adotadas
para
seu

recebimento
, inclusive
a

inscrição
do
nome
do
devedor

nos

órgãos
de
proteção

ao

crédito
. E é
assim
,
primeiro
,
por
se
tratar
do
fato

constitutivo
do
seu

direito
(art. 373,
inciso
I, do CPC) e,
depois
,
por

não
ser
razoável

atribuir

ao

devedor

a

obrigação
de
fazer

prova
de
fato

negativo
.

A
propósito
:

(...) Negativa de
contratação
e de
existência
de
débito
. Caso
em
que o
autor

nega

a

existência
de
contratação
e de
débito
junto à
instituição

financeira

ré
,
razão
pela qual
afirma
que
inscrição
do
seu

nome

em

órgão
de
proteção

ao

crédito

foi

indevida
.
O ônus da prova da contratação e utilização de cartão de crédito
e da
origem
do
débito
que
motivou

a

inscrição

desabonatória
é da
ré
,
porquanto

inviável

exigir
-se do
autor

prova

negativa
.

Faturas

confeccionadas pe la ré que não se prestam para provar a contratação
.
Não
tendo a
demandada se desincumbido do ônus da prova que lhe

competia
,
impõe
-
se a

declaração
de
nulidade
da
dívida
e a
determinação
de
cancelamento
da
inscrição

negativa
. (...) (TJ-RS - AC: 70075554006
RS, Relator: Carlos Eduardo
Richinitti
, Data de
Julgamento
: 22/11/2017, Nona Câmara
Cível
, Data de
Publicação
:
Diário
da Justiça do
dia
24/11/2017)

Na
mesma

direção
é o
entendimento
das
Turmas

Recursais
:

(...) 3. O
artigo
14 do Código de
Defesa
do
Consumi
dor

atribui

ao

fornecedor
de
serviços
a
responsabilidade

objetiva

quanto

aos

danos

causados

ao

consumidor
,
fundada

na

teoria
do
risco
da
atividade
.4. Se a
consumidora

alega

desconhecer

a

existência
de
relação

jurídica
entre as partes e,
consequentemente
,
a
responsabilidade

pelo

débito

questionado
,
cabia
a
Reclamada

comprovar
a
sua

origem
e
licitude
,
ônus que não se desincumbiu a teor do disposto
no art. 373, II, do CPC. (...) (
Recurso

Inominado

no
1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
10/07/2023,
publicado
no DJE de 13/07/2023).

Com o
objetivo
de
comprovar

a

origem
do
crédito
, a
parte

reclamada

apresentou

algumas

telas

sistêmicas
(ID 215973069/
PJe
2
ao
ID 215973073/
PJe
2
),
contendo
,
dentre

elas
,
suposto

extrato
de
conta

bancária
da
parte

reclamante
(ID 215973071/PJe2).

Da simples
análise
dos
referidos

elementos
de
prova
, é
possível

aferir
que
não

foi

apresentado
pela
instituição

financeira

nenhum

documento
que
evidenciasse

a

origem
da
dívida

impugnada

ne
stes
autos, e
nem

tampouco
a
possível

abertura
de
conta

realizada

pelo

consumidor

ou

mesmo

contrato
,
ainda
que
eletrônico
/digital.

Destaco
que
os

documentos

unilaterais
e
apócrifos

têm
valor
probatório
,
todavia
,
somente

quando

existirem

outras

evidências

f
avoráveis

aos

fatos
que se
pretende

comprovar
(
Súmula
34 das
Turmas

Recursais
do Estado de Mato Grosso).

No
presente

caso
,
inexistem

outras

evidências
que
corroborem

a

existência
da
relação

jurídica
, pois
não

há

qualquer

documento

ou

informação

pessoa
l
do
consumidor

trazidos

pelo
banco
requerido
a
fim
de
fazer

prova
da
suposta

contratação
.
Aliás
, é de se
observar
que
sequer
o

endereço

constante
no
documento
de ID 215973073/PJe2
é o
mesmo

daquele

apresentado

na

inicial
.

Ademais
,
os

documentos

foram

especif
icamente

impugnados
pela
parte

reclamante
,
fragilizando
o
seu
valor
probatório
.

Nesse
sentido
:

(...) 4.
Origem
da
dívida
. É do
credor
o
ônus
de
comprovar

a

origem
do
seu

crédito

não

reconhecido

pelo

devedor
. (
Recurso

Inominado

no
1020761-48.2020.8.11.000
3, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
10/07/2023,
publicado
no DJE de 13/07/2023).
A

inexistência
de
prova

invalida
a
suposta

relação

contratual

suscitada
pela
parte

reclamada
,
tornando
a
cobrança

indevida
e
caracterizando

co
nduta

ilícita
. O
juízo
de
primeiro

grau

elucidou

bem
a
questão
: "
Conquanto

tenha
o
reclamado

alegado
que
não

praticou

ilícito

ensejador
de
reparação

por

danos

morais
e
ter

apresentado
a
cópia
do
documento

pessoal
no ID 116155834 (
páginas
17 e 18),
não

apre
sentou

documento
HÁBIL a
comprovar
a
contratação
dos
empréstimos

constantes

nos

extratos
de ID’S 116155838 e 116155840,
quais

sejam
:
contratos

devidamente

assinados
,
biometria
facial,
dentre
outros
documentos
".
A

apresentação
de
documentos

unilaterais
e
ap
ócrifos
,
impugnados

especificamente
e
desacompanhados
de outros
elementos
que
evidenciem

os

fatos
que se
pretende

demonstrar
, é
insuficiente

como

prova
da
suposta

relação

contratual

suscitada
pela
parte

reclamada
,
tornando
a
cobrança

indevida
e
caracteriza
ndo

conduta

ilícita
. (N.U 1009474-86.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
11/03/2024,
publicado
no DJE 15/03/2024)

Portanto, considerando que a prova da existência da relação jurídica est
á embasada exclusivamente em documentos apócrifos, sem qualquer evidência confirmativa e fragilizados pela impugnação da parte reclamante, não há como afirmar a existência da relação jurídica entre as partes, que justifique a dívida exigida, razão pela
qua
l a
cobrança é indevida e caracteriza conduta ilícita.

Dano moral.
Restritivo
de
crédito
.

Na cobrança indevida, que provoca
restrição de crédito
, o dano moral é presumido (
in
re

ipsa
), conforme a jurisprudência consolidada do STJ:

(...) 2. É consolidado
nesta Corte Superior de Justiça o entendimento de que a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui d
ano moral in
re

ipsa
, ou seja, dano vinculado a própria existência do fato ilícito,
cujos resultados são presumidos. (
AgRg
no AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1.379.761 - SP).

Todavia
,
a

existência
de
restrições

preexistentes

descaracteriza
o
dano
, pois
quem

já
é
registrado

como

mau

pagador

não

pode
se
sentir

moralmente

ofendido

por

mais

uma

inscrição
do
nome

como

inadimplente

em

cadastros
de
proteção

ao

crédito
(STJ
REsp
1.002.985-RS).

Nesse
sentido
,
temos
a
Súmula
385 do STJ
e
decisões

em

Recursos

Repetitivos
:

(...) 2. "Da
anotação
irregular
em

cadastro
de
proteção

ao

crédito
,
não

cabe

inden
ização

por

dano
moral,
quando

preexistente

legítima

inscrição
,
ressalvado
o
direito

ao

cancelamento
" (
Súmula
385/STJ). (...) 5.
Recurso
especial a que se
nega

provimento
. (STJ
REsp
1386424/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/
Acórdão

Minis
tra
MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado

em
27/04/2016,
DJe
16/05/2016)

Ainda conforme a
jurisprudência do
STJ, afasta-se a aplicação
da
Súmula 385 somente
quando
as inscrições prévias estão sendo discutidas judicialmente, com alegações verossímei
s e depósito de eventual parcela incontroversa do débito:

(...) 5. Nos termos da Súmula no 385/STJ, da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito
ao cancelamento. 6. Para que o Superior Tribunal de Justiça autorize a indenização por danos morais, afastando a incidência da Súmula no 385/STJ, não basta o ajuizamento de ação para cada uma das inscrições, sendo necessário que haja verossimilhança nas
a
legações e, se existente dívida, o depósito ao menos do valor de sua parte incontroversa. Precedentes. (...) (STJ
AgInt
no
AREsp
1345520/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2019,
DJe
21/11/2019).

Outro julgado: ST
J
AgInt
no REsp 1713376/SP, Quarta Turma,
DJe
06/03/2020.

Com base no
extrato

juntado
no ID 215973060/
PJe2
,
verifica
-se que
o

restritivo

impugnado
era o
único

registrado
,
estando

caracterizado
o
dano
moral, que é
in
re

ipsa
.

Nesse
sentido
:

(...) 8. Dano moral.
Restritivo
de
crédito
.
A

inscrição

ou

manutenção

indevida

em

cadastro

restritivo
de
crédito

gera

dano
moral in
re

ipsa
.
Precedentes
do STJ. A
negativação

questionada
é a
única

registrada
(R$100,22) e
gera

dano
moral. Em
exame
do
caso

c
oncreto
, com base no
extrato

juntado
no ID204367173/PJe2,
constata
-se que
o

restritivo

impugnado

foi
o
único

registrado
,
estando

caracterizado
o
dano
moral, que é in
re

ipsa
.
Portanto
, é
devida

a

indenização

por

danos

morais
. (...) (N.U 1013567-89.2023.8.1
1.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/05/2024,
publicado
no DJE 23/05/2024)

(...)11. Dano moral.
Restritivo
de
crédito
.
A

inscrição

ou

manutenção

indevida

em

cadastro

restritivo
de
crédito

gera

dano
moral in
re

ipsa
.
Precedentes
do STJ. A
negativação

questionada
é a
primeira

registrada
(R$1.961,43) e
gera

dano
moral. Em
exame
do
caso

concreto
, com base no
extrato

juntado
no ID200765215/PJe2, nota-se que
o

restritivo

impugnado

foi
o
primeiro

regis
trado
,
estando

caracterizado
o
dano
moral, que é in
re

ipsa
.
Portanto
, é
devida

a

indenização

por

danos

morais
. (...) (N.U 1049286-41.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/05/2024,
public
ado
no DJE 23/05/2024)

Portanto, é devida a indenização por danos morais
.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em
relação

ao

quantum

indenizatório
do
dano
moral,
este

deve

atender
a
uma

dupla

finalidade
:
compensação
e
repressão
,
conforme

preconizada

pelo
art. 944 do Código Civil.

Assim,
há
que se
observar
tanto a
capacidade

econômica
da
vítima

quanto
do
ofensor
,
evitando
o
enriquecime
nto

injustificado
e
garantindo
o
viés

pedagógico
da
medida
.

Ademais
,
deve
ser
considerada

também

a

extensão
da culpa e
do

dano
(
subjetivo
e/
ou

objetivo
), para que
não

sejam

violados

os

Princípios
da
Razoabilidade
e da
Proporcionalidade
.

Confira
-
se a

jurisprudência
do STJ:

(...) 1.A
revisão
do valor
fixado
a
título
de
danos

morais
e
estéticos
para
os

autores

em

razão
de
acidente
de
trânsito

provocado

por

agente

estatal
,
encontra

óbice

na

Súmula
07/STJ,
uma

vez
que fora
estipulado

em

razã
o
das
peculiaridades
do
caso

concreto
,
a

exemplo
,
da
capacidade

econômica
do
ofensor
e do
ofendido
,
a

extensão
do
dano
, o
caráter

pedagógico
da
indenização
. 2.
Somente
é
possível

rever
o valor a ser
indenizado

quando

exorbitante

ou

irrisória

a

importância

arbitrada
,
em

violação
dos
princípios
da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, o que
não
se
observa
no
presente

caso
. 3.
Agravo
Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA
desprovido
. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIME
IRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Nesse
contexto
, o valor
indenizatório

deve

satisfazer

ao

caráter

compensatório

servindo
,
ainda
,
como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Portanto
,
sopesando
esses
critérios
,
especialmente
o valor d
o
restritivo
(R$ 117,57) e
a

inexistência
de outros
registros
,
tenho
que o valor
arbitrado

na

sentença
(
R$ 5.000,00
)
atende

a
esses
requisitos
,
porquanto

satisfaz

ao

caráter

compensatório
e serve
como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Este valor

está
de
acordo
com
os

precedentes
das
Turmas

Recursais
, inclusive,
em

alguns

casos
,
havendo

condenação

em

quantia
superior
(N.U 1012841-23.2020.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
10/10/2023,
Pu
blicado
no DJE 11/10/2023; N.U 1034439-68.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
10/10/2023,
Publicado
no DJE 11/10/2023; e N.U 1014483-29.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS B
ATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
25/09/2023,
Publicado
no DJE 29/09/2023).

Termo
inicial
dos
juros
de mora
do

dano
moral.

O termo inicial para incidência dos juros de mora e correção monetária da condenação em indenização por danos mor
ais já se trata de matéria sedimentada
no Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

Quando o dano moral for proveniente de ilícito
contratual
, os juros de mora incidem a partir da citação:

RECURSO ESPECIAL. (...)6. A
jurisprudência

desta
Corte é
firme
no
sentido
de que
em
se
tratando
de
indenização

por

danos

morais

decorrentes
de
responsabilidade

contratual
,
como
se
verifica

na

hipótese
,
os

juros
de mora
fluem
a
partir
da
citação
.
Precedentes
.7.
Recurso
especial
conhecido
e
provido

em

parte
.(STJ
REsp
n.
2.043.687/SC,
relatora

Ministra
Nancy
Andrighi
, Terceira
Turma
,
julgado

em
20/6/2023,
DJe
de 26/6/2023.)

Já na hipótese do dano moral se originar de ilícito
extracontratual
,os
juros de
mora incidem
desde
o evento danoso
, nos termos da
Súmula no 54 do STJ
:

Os

juros

moratórios

fluem
a
partir
do
evento

danoso
,
em

caso
de
responsabilidade

extracontratual
.(CORTE ESPECIAL,
julgado

em
24/09/1992, DJ 01/10/1992, p. 16801)

Embora a Súmula seja de 1992, o entendimento
se mantém inalterado (
AgInt
no
AREsp
n. 1.912.732/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023,
DJe
de 9/3/2023;
AgInt
no
AREsp
n. 1.943.897/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
15/8/2022,
DJe
de 26/8/2022;
AgInt
no
AREsp
n. 1.983.815/RJ,
relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023,
DJe
de 16/2/2023
;
AgInt
no
AREsp
n. 2.205.936/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/6/2023,
DJe
de 22/6/2023).

No presente caso, o ilícito decor
re de uma suposta fraude, não existindo contrato prévio e nem relação jurídica
entre as partes, possuindo natureza
extracontratual
e, portanto, deve ser atualizado com juros de mora a partir do evento danoso.

Litigância
de
má-fé
.

A
litigância
de
má-fé

se
caracteriza
pela
prática

dolosa
de
alguma
das
hipóteses

previstas
no
artigo
80 do CPC.

Não

destoa
a
jurisprudência
do STJ:

(...) 1. Segundoa
reiterada

jurisprudência

deste
Superior Tribunal de Justiça,a
mera

utilização
de
recursos

previstos

em
lei
não

caracteriza
,
por

si

só
,
litigância
de
má-fé
,
devendo
ser
demonstrado
o
caráter

manifestamente

infundado
do
reclamo

ou
o
dolo
da
parte

recorrente

em

obstar
o normal
trâmite
do
processo
, o que
não
se
vislumbra
no
caso

concreto
. 2. Embargos de
declaração

aco
lhidos
,
sem

efeitos

infringentes
, para
sanar

a

omissão

acerca
da
apontada

litigância
de
má-fé
. (STJ
EDcl

nos

EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
julgado

em
16/02/2017,
DJe
22/02/2017)

Em
exame
dos autos,
não
se
vislu
mbra

a

ocorrência
de
qualquer

hipótese

tipificada
e
muito

menos a tentativa de alteração da verdade dos fatos pela parte

reclamada
,
ora

recorrente
.

Por
esta

razão
,
não

merece

acolhimento
o
pleito
de
litigância
de
má-fé
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

d
o
recurso
, mas
nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em

20
%
sobre
o valor da
condenação
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2024